Tribunal: TJES
Processo: 5028398-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028398-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 863 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por ente estadual e por empresa contribuinte em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação da empresa para determinar a redução do valor de multas fiscais (CDAs 11815/2019 e 017713/2021) ao limite de 100% do tributo devido.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido padece de omissão quanto às teses defensivas da empresa contribuinte (procedimento para obtenção de dados, nulidade do auto de infração, confisco e ônus da prova); e (ii) saber se houve omissão em relação à modulação de efeitos do Tema 863 do STF e se a sua aplicação afasta a redução da multa para fatos geradores ocorridos entre 2014 e 2017.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

4. Não há omissão nos pontos levantados pela empresa, que foram expressamente apreciados no v. acórdão, tratando-se de pretensão de rediscussão do mérito.

5. Constata-se a omissão apontada pelo ente estadual quanto à necessidade de análise da modulação de efeitos do Tema 863 do STF, o que justifica o acolhimento dos embargos para fins de integração do acórdão.

6. A integração, todavia, não altera o resultado do julgamento, pois a situação enquadra-se nas ressalvas expressas da modulação de efeitos do Plenário do STF, o que mantém a higidez da decisão que aplicou o limite de 100% do débito no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração da empresa desprovidos. Embargos de declaração do Estado providos, sem efeitos infringentes.

8. Tese de julgamento: "A modulação de efeitos da tese firmada no Tema 863 do STF contém ressalvas expressas, devendo incidir a limitação da multa tributária qualificada a 100% do débito nas ações judiciais pendentes e aos fatos geradores com multas não pagas até o marco temporal da Lei nº 14.689/2023".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 373 e 1.022; LC nº 105/2001, art. 6º; Lei nº 9.430/1996, art. 44, §§ 1º, 1º-A e 1º-C; Lei nº 14.689/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090 (Tema 863), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2024; STF, Tema 225; STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por (i)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e
(ii)
AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
em face do v. acórdão (Id
17129557
) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa para determinar a redução do valor das multas das CDA ́s 11815/2019 e 017713/2021 até o limite de 100% do tributo devido.

Em suas razões recursais (id.
17396869
), a embargante
AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
sustenta a existência de omissão quanto aos seguintes pontos: i) ausência de manifestação sobre a necessidade de prévio procedimento administrativo para obtenção de dados financeiros (Art. 6º da LC 105/2001); ii) falta de enfrentamento sobre a nulidade do Auto de Infração nº 2.082.420-0 antes da inscrição em dívida ativa; iii) omissão sobre o caráter confiscatório das multas à luz do art. 150, IV, da CF e o pedido de nulidade integral do lançamento; iv) falta de fundamentação quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373 do CPC).

Contrarrazões em id.
17942979
pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em suas razões recursais (id.
17309132
), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega omissão quanto à modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 863. Sustenta que, por se tratar de fatos geradores ocorridos entre 2014 e 2017, a situação estaria excluída da limitação de 100% por força da modulação.

A este recurso, não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5028398-92.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por (i)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e
(ii)
AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
em face do v. acórdão (Id 17129557) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa para determinar a redução do valor das multas das CDA ́s 11815/2019 e 017713/2021 até o limite de 100% do tributo devido.

Em suas razões recursais (id. 17396869), a embargante
AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
sustenta a existência de omissão quanto aos seguintes pontos: i) ausência de manifestação sobre a necessidade de prévio procedimento administrativo para obtenção de dados financeiros (Art. 6º da LC 105/2001); ii) falta de enfrentamento sobre a nulidade do Auto de Infração nº 2.082.420-0 antes da inscrição em dívida ativa; iii) omissão sobre o caráter confiscatório das multas à luz do art. 150, IV, da CF e o pedido de nulidade integral do lançamento; iv) falta de fundamentação quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373 do CPC).

Contrarrazões em id. 17942979 pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 17309132), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega omissão quanto à modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 863. Sustenta que, por se tratar de fatos geradores ocorridos entre 2014 e 2017, a situação estaria excluída da limitação de 100% por força da modulação.

A este recurso, não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Analisando primeiramente o recurso de
AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
, entendo que a pretensão não merece prosperar, não vislumbrando a ocorrência do vício alegado.

Quanto à necessidade de prévio procedimento administrativo, o voto condutor inaugurou tópico específico para tratar da matéria, assentando que a requisição de informações pelo Fisco é lícita (Tema 225 do STF) e que a presunção de legalidade do ato administrativo prevalece, uma vez que a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegação mediante a juntada da íntegra dos processos administrativos referentes aos autos de infração em cotejo.

No que tange à nulidade do Auto de Infração nº 2.082.420-0, o julgado expressamente enfrentou a tese, nos seguintes termos:

“O apelante, em suas razões recursais, alega que o Auto de Infração n° 2.082.420-0 foi declarado nulo pela Subgerência de Julgamento de Processos Administrativo-Fiscais I – SUJUP I, alegando que este fato teria sido ignorado pela sentença.

Contudo, não merece acolhida a tese. Em detida análise, observo que, de fato, houve decisão reconhecendo a nulidade do auto de infração, proferida em 22/03/2016. Todavia, foi posteriormente reformada pelo CERF, em sede de recurso de ofício, que entendeu pela inexistência da nulidade e determinou “a remessa dos autos à primeira instância para que as demais questões apresentadas na impugnação sejam apreciadas de conformidade com o relatório e voto do conselheiro redator (...)”, no Acórdão 0375/2016, de 18/10/2016.

Assim, conforme documento de id. 15675299, após a baixa dos autos à primeira instância administrativa, a ação fiscal foi julgada parcialmente procedente, tendo sido confirmada pelo Acórdão 0327/2018, pela exclusão da cobrança do período compreendido entre 01/2007 a 04/2009, estando a CDA n° 11815/19 em conformidade com tal julgamento, não havendo nulidade.”

Relativamente ao caráter confiscatório e nulidade integral, o acórdão fundamentou que a abusividade reside apenas no percentual que ultrapassa 100% do tributo. Assim, a sanção foi reduzida ao teto permitido pela jurisprudência do STF, esclarecendo-se que o excesso não acarreta a nulidade total do crédito tributário.

Por fim, sobre o ônus da prova, a decisão aplicou a regra geral de que cabe ao contribuinte a prova da irregularidade para afastar a presunção de legalidade do auto de infração. Portanto, sob o pretexto de omissão, busca a embargante a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

Reforço, ainda, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes”
(AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Passando à análise dos embargos de id.17309132, observa-se que o ente público aponta omissão referente à modulação de efeitos do Tema 863 do STF (RE 736.090/SC), fixada nos seguintes termos:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4.
Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

De fato, o acórdão não mencionou a referida modulação, o que justifica o acolhimento dos embargos para fins de integração.

Contudo, o saneamento da omissão não altera o resultado do julgamento. Ao modular os efeitos da tese que limitou as multas qualificadas ao patamar de 100% do débito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu expressamente
ressalvas
à eficácia prospectiva da decisão. Conforme o acórdão paradigma, ficam ressalvados dos efeitos da modulação (ou seja, submetem-se ao novo limite de 100%):
(i)
as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a data de edição da referida lei; e
(ii)
os fatos geradores ocorridos até aquela data em relação aos quais não tenha havido o pagamento da multa.

No caso em tela, a presente ação foi ajuizada em 12/09/2023
,
data anterior ao marco temporal da Lei nº 14.689/2023 (20/09/2023), tratando-se, portanto, de ação judicial pendente contemplada pela exceção da Suprema Corte. Ademais, as multas objeto das CDAs nº 11815/2019 e 017713/2021 não foram pagas, estando sob discussão judicial.

Dessa forma, a interpretação conferida pelo Estado ao julgado vinculante não merece acolhimento, deve se manter hígido o entendimento adotado no acórdão impugnado.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração de
AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão e declarar que a redução da multa ao patamar de 100% observa a ressalva para ações judiciais pendentes contida na modulação de efeitos do Tema 863 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)